Tribunal: TJMT
Processo: 1007191-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007191-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (PACIENTE), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (VÍTIMA), FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI - CPF: 024.312.729-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007191-28.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO
PACIENTE: JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, A LIGAÇÃO DO PACIENTE COM OS DELITOS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REJEIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de José Carlos Oliveira Duarte pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP) e furtos qualificados (art. 155, §4º, I e IV, do CP), em concurso material, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) saber se existem elementos mínimos que indiquem, em tese, a participação do paciente nos fatos delituosos, não obstante estivesse preso por outro processo na época dos crimes; e (iii) saber se a existência de condições pessoais favoráveis seria suficiente para justificar a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.1. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com base na reiteração delitiva, periculosidade concreta do paciente e risco de continuidade criminosa, estando respaldada em elementos extraídos de interceptações telefônicas que indicam sua atuação na comercialização dos produtos furtados, mesmo estando recolhido em unidade prisional.

3.2. A tese de ausência de autoria exige incursão aprofundada no conjunto probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
, destinada apenas à análise de ilegalidades flagrantes.

3.3. A decisão judicial atacada evidencia a presença dos requisitos legais para a custódia cautelar, estando lastreada em dados objetivos colhidos no inquérito policial e no histórico criminal do paciente.

3.4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante de indicativos concretos de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrada, de forma fundamentada, a reiteração delitiva e a periculosidade concreta do agente, sendo incabível, na via do
habeas corpus
, a análise aprofundada de provas para aferição da autoria”

“Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar."

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 180.519/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 10/10/2023; STJ, RHC 100.793/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23/10/2018; STJ, HC 560.986/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/03/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007191-28.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO

PACIENTE: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 288,
caput
(FATO I), 155, §4º, IV (FATO II) e 155, §4º, I e IV (FATO III), todos do Código Penal, em concurso material de delitos.

A defesa sustenta que:
1)
não há elementos suficientes acerca do envolvimento do paciente no ilícito, sobretudo porque “
se encontrava preso na data do delito, demonstrando não ter participação direta ou indiretamente no fato criminoso ou ainda de que tenha negociado ou vendido os produtos furtados”
;
2
) a fundamentação utilizada se decretar a custódia não evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível que o paciente aguarde o desfecho do processo em liberdade [doc. digital n. 273644896].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 273963365].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 275906884].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo não conhecimento do
writ
por “
ausência de prova pré-constituída”
[doc. digital n. 276016394].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007191-28.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004.

A despeito do descuido com a instrução do
mandamus
, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (PJE), verifiquei que o paciente foi denunciado junto com outros 8 (oito) acusados como incursos nas figuras típicas descritas nos artigos 288,
caput
(FATO 01), 155, §4º, IV (FATO 02) e 155, §4º, I e IV, todos do Código Penal (FATO 03), praticados em concurso material de delitos. Além disso a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT requereu a decretação da prisão preventiva de JOSÉ CARLOS para garantia da ordem pública, notadamente em razão de sua reiteração delitiva.

Em decisão prolatada no dia
12 de novembro de 2024
, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT recebeu a inicial acusatória e, dentre os diversos requerimentos formulados pelo
parquet,
acolheu o pedido para se decretar a prisão preventiva do paciente.

Valho-me da decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos e dos fundamentos da custódia cautelar,
verbis
:

“
Narra a denúncia, em síntese, que em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 21/1/2024, nesta Comarca, os

denunciados associaram-se entre eles, para o fim específico de cometerem crimes (FATO 1).

Descreve, também, que no dia 20/1/2024, em horário não esclarecido, mas no período noturno, na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na Rodovia MT-474, Km 25, no município de General Carneiro/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram, para eles, com fim de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis avaliadas conjuntamente em R$ 41.000,00, pertencentes à vítima FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI. Empós, parte da res furtiva foi apreendida e entregue ao proprietário (FATO 2).

Consta, ainda, que no dia 21/1/2024, em horário não esclarecido, mas no período noturno, na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na Rodovia MT-474, Km 25, no município de General Carneiro/MT, os denunciados, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, subtraíram, em proveito próprio, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis avaliadas conjuntamente em R$ 300.000,00, em detrimento da vítima FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI (FATO 3).

[...]

No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade, especialmente o constante nos autos de inquérito policial n. 139.4.2024.2922 (I.P. 17/2024).

[...]

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante do risco de reiteração delitiva, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), e da reincidência de [...] JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE - SEEU n. 0002749-18.2017.811.0032 em trâmite na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT [...].

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a soma das penas privativas de liberdade máxima suplanta, e muito, o mínimo legal, de modo que preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP; além, é claro, do requisito descrito no art. 313, II, do CPP, no tocante aos reincidentes.

[...]

Por fim, lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

[...]

Pelo exposto, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...] JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE [...]
”

Embora o impetrante argumente que os elementos coligidos no caderno investigativo são insuficientes para evidenciar a responsabilidade criminal do paciente nos crimes pelos quais foi denunciado, certo é que não logrou êxito em demonstrar,
concretamente
, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e materialidade.

Em análise perfunctória do caso, vê-se da narrativa contida na exordial acusatória que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a participação dele na empreitada criminosa.

Aliás, não pairam dúvidas de que JOSÉ CARLOS, à época dos fatos, se encontrava segregado na penitenciária da Comarca de Rondonópolis/MT e que, de fato, não participou na execução direta dos delitos.

Entretanto, por meio das interceptações telefônicas obtidas a partir do celular do coacusado – e filho do paciente –, Thiago Conceição Duarte, verifica-se que, mesmo estando preso, JOSÉ CARLOS ficou incumbido de angariar compradores para os defensivos agrícolas subtraídos pelos demais agentes. Confira-se:

“
Mano, me dá o número desse cara, eu vou conversar com ele e qualquer coisa pago os R$ 300 a mais para ele esperar. Só eu vender umas coisas aqui, nós pegamos uns trens aqui que vai dar uns R$ 12.000,00 minha parte, eu pegando já solto para ele,
ao menos uns R$ 200.000,00 ou mais, porque nós estamos em 5 nessa batida
.

O trem já está na mão, só falta vender
.

Meu coroa tá no corre de vender
”

De outro giro, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste sodalício,
verbis
:

“[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]
” (AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

“[...] O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos [...]”
(N.U 1021115-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Também não identifico a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar.

Na decisão objurgada, o juízo singular mostrou a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública
, assentando-a na periculosidade concreta do paciente, haja vista sua
reiteração delitiva
.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) verifiquei que JOSÉ CARLOS possui pena unificada de 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, da qual ainda falta cumprir o total de
11 (onze) anos, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
[PEP n. 0002749-18.2017.8.11.0032].

Ademais, a existência de

“
registros criminais anteriores
, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado
são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/10/2018). Precedentes”
[STJ, AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024].

Estabelecidas essas premissas, não se verifica, neste
iter processual,
motivo forte que justifique a revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na
garantia da ordem pública
, não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal.

Por derradeiro,
“eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
[STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025